Tribunal: CARF
Processo: 18471.002100/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18471.002100/2008-55
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.891 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
LABORE ADMINISTRADORA E CONSERV LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 12/01/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - APRESENTAÇÃO GFIP -
DADOS INCORRETOS - RELEVAÇÃO DA MULTA
Para fazer jus ao benefício da relevaçãodamulta é necessário que se cumpra
todos
os
requisitos
contidos
no
artigo
291,§1°do
RegulamentodaPrevidênciaSocial. Ainda que violada a obrigação acessória e
relevada a multa, a primariedade não pode ser afastada para fins de
reincidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de ser recalculada a multa, excluindo de sua
base de cálculo os valores referentes a vale transporte (exigência cancelada no processo principal
(18471.002099/2008-69).
(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração (DEBCAD 37.189.230-9) lavrado em decorrência
de constatação de infringência ao artigo 32,§5o da Lei no 8212/91, uma vez que a empresa deixou
de declarar valores pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais declarados em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002100/2008-55
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.891 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002100/2008-55

Folha de Pagamentos e valores pagos aos segurados empregados declarados em Folha de
Pagamento nas rubricas Indenização de Transporte e Auxílio Alimentação.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$75.293,40 (setenta e cinco mil
duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos), além dos juros e multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
IMPUGNAÇÃO
7 O contribuinte apresenta a defesa de fls. 121/122, em 29/09/2008, alegando, em
síntese, que é primário e por ter corrigido a falta dentro do prazo de impugnação,
conforme documentação acostada, requer a relevação da multa.
8. Posteriormente veio requerer que as intimações sejam feitas em nome do procurador
da empresa.
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
em 25/11/2009, no acórdão 12-27.312, às e-fls. 1.001 a 1.008, julgou a impugnação apresentada
pelo improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls.
1.015 a 1.018 alegando, em síntese, que:
 Foi cumprido o disposto na legislação vigente, devendo a multa
aplicada ser relevada;
 são duas condições a serem cumpridas, a saber: (i) Corrigir a falta,
aquilo que gerou a infração; (ii) Requerer a relevação da multa, tudo no
prazo previsto para a impugnação, ou seja, trinta dias a partir da
intimação da multa.
 a Requerente sofreu fiscalização trabalhista, sendo exigido pelo fisco
que fossem feitas alterações (correções) nas GFIP do período sob
análise e em outros;
 o fato de um ano após haver, a requerente, ter alterado novamente a
GFIP (06/10/2009), não lhe subtrai o direito à relevação da multa;
 Caso a autoridade julgadora entendesse que havia algum indício de
irregularidade por parte da ora Recorrente, deveria ter convertido o
julgamento em diligência, e ai sim a autoridade fiscal, investida das
prerrogativas legais, investigaria as ocorrência alegadas na decisão
atacada, e certamente concluiria que a recorrente agiu com correção;
É o relatório.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.891 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002100/2008-55

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 05/04/2010, e-fls. 1.011, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 05/05/2010, e-fls. 1.022, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração (DEBCAD 37.189.230-9)
lavrado em decorrência de constatação de infringência ao artigo 32,§5o da Lei no 8212/91, uma
vez que a empresa deixou de declarar valores pagos aos segurados empregados e contribuintes
individuais declarados em Folha de Pagamentos e valores pagos aos segurados empregados
declarados em Folha de Pagamento nas rubricas Indenização de Transporte e Auxílio
Alimentação.
O artigo 291 do Decreto 3.048/99, Regulamento da Previdência Social, vigente
à época do lançamento, tinha a seguinte redação:

Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação
§1 A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta dentro do prazo
de impugnação ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e
não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
§2 O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.

O instituto da relevação da multa é direito subjetivo do contribuinte que atenda
os requisitos constantes na legislação, quais sejam, (i) pedido dentro do prazo de defesa, (ii)
primariedade do infrator, (iii) correção da falta e (iv) ausência de agravante. Logo, cumprido tais
requisitos, é impositivo que o Fisco abone o contribuinte da falta cometida, não tratando-se de
liberalidade/faculdade da Administração Tributária.
Nesta esteira, preenchidos os requisitos legais, releva-se a multa, porém
consigna-se o registro da infração para fins de reincidência, já que uma vez cometida a violação
da obrigação acessória, ainda que a multa tenha sido afastada, não há como esquivar-se da
primariedade.
Contudo, como bem pontuado na decisão de piso, o contribuinte não retificou
corretamente as GFIPS, como se vê:

Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.891 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002100/2008-55

15. Dessa forma, as atuais GFIP válidas se encontram incorretas. Para a correção de
informações, assim estabelece o Manual da GFIP SEFIP versão 8.2.
Retificação de informações
As informações prestadas incorretamente devem ser corrigidas por meio do próprio
SEFIP, conforme estabelecido no Capítulo V deste Manual.
Os fatos geradores omitidos devem ser informados mediante a transmissão de novo
arquivo SEFIPCR.SFP, contendo todos os fatos Qeradores, inclusive os informados,
com as respectivas correções e confirmacões.
(...)
capitulo V — RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
As informações prestadas incorretamente ou indevidamente devem ser corrigidas por
meio de nova GFIP/SEFIP, conforme estabelecido neste capítulo.
Os fatos geradores omitidos também são declarados mediante a entrega de uma nova
GFIP/SEFIP, contendo todos os fatos geradores já informados, incluindo, se for o caso,
a indicação do recolhimento/declaração complementar ao FGTS.
Sobre recolhimento/declaração complementar, observar as orientações do subitem 8.1
do Capítulo L
Os arquivos gerados pelo SEFIP devem, obrigatoriamente, ser transmitidos pela
Internet, por meio do Conectividade Social, conforme estabelecido na Circular CAIXA
n'32112004 e Portaria Interministerial MTEIMPS n'22712005. (grifei)
16. Sendo assim, ao efetuar uma nova .informação na GFIP devem ser repetidas todas
as informações anteriores corretas, pois o sistema funciona com o conceito de GFIP
única, na qual a nova GFIP se sobrepõe à anterior, sendo considerada válida apenas a
última. O Manual da GFIP, citado no item anterior, estabelece de forma clara como
devem ser efetuadas as correções.
17. Como as GFIP válidas para o período se encontram incorretas, e como a relevação
só é possível caso tenha sido corrigida a falta, não é possível relevar a multa, vez que a
empresa continua deixando de informar a totalidade dos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.

Contudo, como se vê, no processo que analisou o auto de infração de obrigação
principal lavrado em face do contribuinte, deu-se provimento ao Recurso Voluntário
apresentado, motivo pelo qual não deve subsistir a infração ora debatida, vez que correlacionada
à obrigação principal expurgada.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para fins de ser recalculada a multa, excluindo de sua base de cálculo os
valores referentes a vale transporte (exigência cancelada no processo principal
(18471.002099/2008-69).
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.891 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002100/2008-55

Fl. 1032
DF CARF MF
Original